Tribunal: TJDFT
Processo: 0725905-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725905-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: FILIPPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por J PLÁCIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada PÉROLA DECORAÇÃO EIRELI (autos n. 0706936-20.2022.8.07.0014) instaurado no cumprimento de sentença n. 0706695-17.2020.8.07.0014), pela qual, nos autos do incidente respectivo, indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio do agravado FILIPPE DA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA, decisão no seguinte teor: “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido por J PLÁCIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA em desfavor de FILIPPE DA SILVA DE OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a requerente narra figurar como credora da empresa PÉROLA DECORAÇÃO EIRELI, em virtude de título executivo judicial constituído dos autos de n. 0706695-17.2020.8.07.0014; alega a ocorrência de tentativas infrutíferas de alcance do patrimônio da parte executada, a qual permanece com status ativo no órgão federal, celebrando contratos, todavia, sem o devido adimplemento das dívidas constituídas, configurando abuso de personalidade jurídica, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta o pedido em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 133899211 a ID: 133899230, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Regularmente citado (ID: 144279621), o requerido não ofertou impugnação no prazo legal, quedando revel, conforme se vê da certidão lavrada em ID: 148729589. É o bastante relatório. Fundamento e decido. Em primeiro lugar, verifico que não há questões preliminares a serem previamente apreciadas, motivo por que rumo ao mérito. Em segundo lugar, o caso dos autos comporta o julgamento antecipado do pedido, haja vista que o requerido quedou revel e não houve requerimento de prova previsto no art. 355, inciso II, do CPC/2015. Em terceiro lugar, o art. 50, cabeça, do CC/2002, dispõe que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". A respeito do desvio de finalidade, o art. 50, § 1.o, do CC/2002, define-o como "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza". Em relação à confusão patrimonial, conceitua-se como "a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial" (art. 50, § 2.o, incisos I a III, do CC/2002). Nesse contexto, em que pese a judiciosa argumentação exposta na exordial, não vislumbro a subsunção da hipótese aos requisitos legais. Com efeito, a requerente enumera, em sua causa de pedir, a contraposição entre o status ativo da pessoa jurídica executada e a pretensa ausência de bens penhoráveis, tomando as situações em referência como fundamento jurídico hábil à procedência do incidente. Ocorre que, conforme já se decidiu, o "suposto encerramento irregular da atividade empresarial, ausência de bens penhoráveis e ações judiciais em desfavor da Executada não possuem o condão de per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado" (Acórdão 1217850, 07174568620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), situação que se assemelha à enfrentada nos autos, uma vez que a requerente deixou de instruir o feito com elementos de convicção hábeis ao reconhecimento da alegada má-fé do sócio, ora requerido, ou mesmo dolo na condução irregular das atividades comerciais. Confira-se, ademais, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão em exame consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. 2. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta a respeito da ocorrência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da entidade ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores, de acordo com o art. 50 do Código Civil. 3. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 3.1. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, isoladamente, não caracteriza a existência de abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631425, 07222565520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a improcedência integral dos pedidos lançados na exordial é medida que se impõe. Forte nos fundamentos apresentados, rejeito a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica para avançar sobre o patrimônio do requerido. Não há condenação ao pagamento da verba de sucumbência, porquanto, conforme já foi decidido pelo col. STJ, "o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre de ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelavante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente" (STJ. AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministria NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). De imediato, traslade-se cópia do presente ato judicial aos autos principais (PJe n. 0706695-17.2020.8.07.0014). Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se” (ID159365585, autos originários). Nas suas razões, a agravante defende o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica de PÉROLA DECORAÇÃO EIRELI (executada) à luz da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil (ID48449505 – p.10). Narra figurar como credora da executada no cumprimento de sentença n. 0706695-17.2020.8.07.0014, pontuando não conseguir alcançar o patrimônio da devedora para a satisfação do seu crédito (ID48449505 – p.5). Alega que “o sócio único da respectiva empresa possui endereço conhecido na presente capital, e conforme informado a empresa continua gerando lucros, pois como dito, continua contratando com o comércio local, e por estar respondendo a inúmeras ações na justiça por parte de credores diversos, que também estão tentando receber seus créditos em face do não cumprimento das obrigações assumidas, o que configura o abuso da personalidade jurídica por parte do Executado, pois a mesma tem o seu CNPJ qualificado como ativo, mas em todas as pesquisas não possui nenhum numerário em contas correntes, bem como com a completa ausência de bens penhoráveis e as negativas das inúmeras diligências realizadas” (ID48449505 – p.6). Afirma que “foram tentados todos os meios de adimplir o feito executivo, com pesquisa via BACENJUD que se mostrou infrutífera, bem como não foram localizados veículos em nome da executada via RENAJUD, nem bens passíveis de penhora via INFOJUD e infrutífera também a pesquisa via ERIDF no que se refere à imóveis” (ID48449505 – p.8). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “( ) conforme já exposto, com base nos documentos apresentados no Incidente demonstram o abuso da personalidade jurídica da empresa executada com o claro intuito de trazer prejuízo a terceiros. O que, por seu turno, está em consonância com a doutrina específica e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive do STJ e TJDFT. Em sendo assim, resta latente o “fumus boni iuris” necessário ao deferimento do efeito suspensivo formulado. ( ) ( ) a situação do Agravante é PERICLITANTE, pois, nos termos da Decisão Agravada, o ora Agravante está na iminência de suportar prejuízo processual com o arquivamento do feito executivo, haja vista que no processo Executivo primitivo já se esgotaram todos os meios que o Exequente, ora Agravante dispunha de tentar localizar bens passiveis de penhora para a garantia do seu crédito” (ID48449505 – p.13). Ao final, requer: “a) Que seja concedido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, inaldita altera parte, no sentido de SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA até o JULGAMENTO de MÉRITO do PRESENTE recurso de AGRAVO de INSTRUMENTO, uma vez que preenchidos os requisitos legais; b) Determinar a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; c) Que, ao final, seja CONFIRMADA a LIMINAR requerida acima e seja, NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento por ocasião do julgamento definitivo pela COLENDA TURMA CÍVEL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, para, REFORMANDO INTEGRALMENTE a Decisão Agravada (ID no 159365585 do Proc. no. 0706936- 20.2022.8.07.0014), para acatar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica para que a execução possa avançar sobre o patrimônio do Agravado para que o mesmo possa vir a responder pelas dívidas advindas da empresa, uma vez que a Decisão ora vergastada desconsiderou as diversas peculiaridades sobre o caso dos autos e, assim, causa prejuízo processual ao Agravante com a rejeição do incidente de desconsideração de personalidade jurídica” (ID48449505 – p.14/15). Preparo recolhido (ID48452460). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual indeferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada PÉROLA DECORAÇÃO EIRELI. Conforme anotado no relatório, a agravante defende o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada à luz da teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil. Sustenta, em resumo, que o abuso da personalidade jurídica restou caracterizado pela não localização de bens para a satisfação do crédito perseguido (embora a executada esteja ativa no órgão federal, celebrando contratos e auferindo lucros) e pelas inúmeras ações judiciais em que figura como parte executada, demonstrando, no ponto, que não vem adimplindo com as obrigações constituídas. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico, cuja finalidade é coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico). Tratando-se de relação empresarial, aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil. Referido dispositivo legal define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” E os §§ 1o e 2o do mesmo artigo trazem rol exemplificativo de atos eventualmente praticados por administradores e/ou sócios da pessoa jurídica caracterizadores de desvio de finalidade, assim como o conceito da “confusão patrimonial” ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: “Art. 50. ( ) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial” Assim, necessário perquirir se se pode definir desvio de finalidade ou confusão patrimonial caracterizadores do abuso da personalidade da pessoa jurídica nos termos da teoria maior adotada no art. 50 do Código Civil. E a análise dos autos originários não permite desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “( ) Nesse contexto, em que pese a judiciosa argumentação exposta na exordial, não vislumbro a subsunção da hipótese aos requisitos legais. Com efeito, a requerente enumera, em sua causa de pedir, a contraposição entre o status ativo da pessoa jurídica executada e a pretensa ausência de bens penhoráveis, tomando as situações em referência como fundamento jurídico hábil à procedência do incidente. Ocorre que, conforme já se decidiu, o ‘suposto encerramento irregular da atividade empresarial, ausência de bens penhoráveis e ações judiciais em desfavor da Executada não possuem o condão de per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado’ (Acórdão 1217850, 07174568620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), situação que se assemelha à enfrentada nos autos, uma vez que a requerente deixou de instruir o feito com elementos de convicção hábeis ao reconhecimento da alegada má-fé do sócio, ora requerido, ou mesmo dolo na condução irregular das atividades comerciais ( )” (ID159365585, autos originários). Com efeito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de PÉROLA DECORAÇÃO EIRELI (executada) teve como norte alegações de não localização de bens para a satisfação do crédito (embora a executada esteja ativa no órgão federal, celebrando contratos e auferindo lucros) e de existência de ações judiciais em que figura como parte executada, as quais não se prestam a demonstrar o abuso da personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do Código Civil. Registre-se, no ponto: se a alegação de dificuldade na satisfação do crédito não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando veiculada juntamente com a alegação de encerramento irregular da atividade empresarial, não pode autorizar tal medida excepcional quando aliada à alegação de que a executada está ativa no órgão federal. Da mesma forma, o fato de PÉROLA DECORAÇÃO EIRELI figurar como parte executada em outras ações judiciais não autoriza a pretensão da agravante. Para tanto, seria necessária a satisfação de um dos requisitos autorizadores da desconsideração previsto no artigo 50 do Código Civil, de cujo ônus não se desincumbiu. Por oportuno: “( ) 5. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional. 6. A simples impossibilidade de pagamento das dívidas pendentes e a existência de ações judiciais em curso não podem ser presumidas como fraude. 7. ‘A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência’ Precedentes c. STJ. 8. Cabia à Autora demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente pelos sócios para prejudicar os credores, ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para aqueles ou para terceiros com o objetivo de fraudar possíveis ações de cobrança ou execuções propostas, ônus do qual não se desincumbiu. 9. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas” (Acórdão 1650011, 07167636520208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como requisitos para a desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da sociedade empresária não constituem, por si sós, fundamentos aptos para a responsabilização dos sócios no lugar da pessoa jurídica devedora” (Acórdão 1637946, 07272745720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1638142, 07200645220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 4. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 5. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, do encerramento da empresa e da ausência de bens, sem especificação e comprovação de ato concreto de abuso da personalidade jurídica, não se verificam preenchidos os requisitos legais para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Negou-se provimento ao apelo” (Acórdão 1411136, 07094415720218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora